Tribunal: TJBA
Processo: 8044555-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044555-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WHITE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

AGRAVADO: PROPEG COMUNICACAO S/A

Advogado(s)
:
MARCUS MONTANHEIRO PAGLIARULI GARINI, LIVIA ALMEIDA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por WHITE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ARY GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por PROPEG COMUNICAÇÃO S/A, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados. Sustentaram os agravantes: (i) a inexistência de título executivo hábil a aparelhar a execução, sob o argumento de que apenas uma das notas promissórias originais fora juntada aos autos, sendo os demais documentos simples recibos de protesto; e (ii) a ilegitimidade passiva do segundo agravante, avalista, em razão da suposta extemporaneidade dos protestos cambiais. Pleitearam, ao final, a extinção parcial da execução, bem como a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a mitigação do princípio da cartularidade para fins de validação da execução fundada em notas promissórias não originais; e (ii) estabelecer se o protesto extemporâneo das notas promissórias afasta a responsabilidade do avalista do devedor principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mitigação do princípio da cartularidade é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a existência do título e do débito, especialmente diante da juntada de documentos dotados de fé pública — como os instrumentos de protesto — que individualizam as obrigações e atestam a inadimplência, não configurando simples recibos de custas.

4.

O comportamento contraditório dos devedores, que em processo anterior não impugnaram a ausência dos originais, limita sua atuação posterior com base na teoria dos atos próprios, revelando conduta contraditória e incompatível com a boa-fé processual.

5.

A responsabilidade do avalista do emitente da nota promissória é direta, autônoma e solidária, e não se condiciona à realização ou à tempestividade do protesto, sendo inaplicável, nesse caso, a perda do direito de regresso prevista no art. 32 do Decreto nº 2.044/1908, que se refere apenas a coobrigados indiretos.

6.

A ausência de dolo específico e de prejuízo manifesto impede a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, embora a conduta processual dos agravantes revele intento protelatório.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784; Decreto nº 2.044/1908, arts. 28, 32, 54 e 56.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Apelação Cível nº 0007085-22.2023.8.17.2220, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª TCRC, j. 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8044555-14.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravantes
WHITE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e OUTRO
, sendo Agravado
PROPEG COMUNICAÇÃO S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09